Tribunal: TJSP
Processo: 1014806-73.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
r no 101/00 e no art. 169, §3o, inc. II, da CF. Alegação de ofensa ao critério isonômico e impessoal afastada. Exoneração dos servidores não estáveis que se deu em conformidade com a legislação e a Constituição Federal. Procedimento administrativo no 26.981/2015 que cumpriu com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014806-73.2017.8.26.0019; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 01/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

01/12/2023

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Servidora municipal em estágio probatório. Pretensão a declaração de nulidade da exoneração. Sentença de improcedência. Irresignação. Não cabimento. Despesa do Município com pessoal que ultrapassou o limite previsto no art. 20, inc. III, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Decreto Municipal no 11.500/2016 que reconheceu a calamidade financeira do

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Servidora municipal em estágio probatório. Pretensão a declaração de nulidade da exoneração. Sentença de improcedência. Irresignação. Não cabimento. Despesa do Município com pessoal que ultrapassou o limite previsto no art. 20, inc. III, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Decreto Municipal no 11.500/2016 que reconheceu a calamidade financeira do Município. Adoção das medidas previstas no art. 23 da Lei Complementar no 101/00 e no art. 169, §3o, inc. II, da CF. Alegação de ofensa ao critério isonômico e impessoal afastada. Exoneração dos servidores não estáveis que se deu em conformidade com a legislação e a Constituição Federal. Procedimento administrativo no 26.981/2015 que cumpriu com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Sentença mantida. Recurso improvido.